Tribunal: TJSP
Processo: 1013157-59.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Inserção do nome da apelante em cadastro de proteção ao crédito referente a débito decorrente de cartão de crédito - Sentença que julgou improcedente o pedido ante a existência de relação jurídica entre as partes e o inadimplemento contratual por parte da requerente - Alegação da apelante de que não haveria prova da

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Inserção do nome da apelante em cadastro de proteção ao crédito referente a débito decorrente de cartão de crédito - Sentença que julgou improcedente o pedido ante a existência de relação jurídica entre as partes e o inadimplemento contratual por parte da requerente - Alegação da apelante de que não haveria prova da origem da dívida - Descabimento - É fato incontroverso a contratação de cartão de crédito - Existência de faturas endereçadas à autora, que demonstram a efetiva utilização do cartão, com pagamento parcial de débito, cujos lançamentos não foram especificamente impugnados (art. 341 do NCPC) - Alegação genérica da existência de documento de formação unilateral, desacompanhada de indícios de falsidade e sem ataque específico a seu conteúdo - Negócio jurídico válido e eficaz - Inclusão do nome da demandante no rol dos inadimplentes que se deu no exercício regular de um direito - Legítima a cobrança - Cabe ao órgão mantenedor do cadastro a notificação prévia do apontamento (Súmula 359 do STJ) - Ausente o dever de indenizar - Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios de R$ 1.500,00 para R$ 2.500,00, cuja exigibilidade fica suspensa (arts. 85, § 11, e 98, § 3o, do NCPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000567265
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013157-59.2019.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ELAINE DOS
REIS, é apelada LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente), RAMON MATEO JÚNIOR E ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013157-59.2019.8.26.0001 -Voto no 22188 – SP - PRB
2
Voto no 22188
Apelação Cível no 1013157-59.2019.8.26.0001
Apelante: Elaine dos Reis
Apelada: Luizacred S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento
Comarca: São Paulo
15a Câmara de Direito Privado
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Inserção do nome
da apelante em cadastro de proteção ao crédito referente a débito
decorrente de cartão de crédito - Sentença que julgou
improcedente o pedido ante a existência de relação jurídica entre
as partes e o inadimplemento contratual por parte da requerente -
Alegação da apelante de que não haveria prova da origem da
dívida - Descabimento - É fato incontroverso a contratação de
cartão de crédito - Existência de faturas endereçadas à autora, que
demonstram a efetiva utilização do cartão, com pagamento parcial
de débito, cujos lançamentos não foram especificamente
impugnados (art. 341 do NCPC) - Alegação genérica da existência
de documento de formação unilateral, desacompanhada de indícios
de falsidade e sem ataque específico a seu conteúdo - Negócio
jurídico válido e eficaz - Inclusão do nome da demandante no rol
dos inadimplentes que se deu no exercício regular de um direito
- Legítima a cobrança - Cabe ao órgão mantenedor do cadastro a
notificação prévia do apontamento (Súmula 359 do STJ) -
Ausente o dever de indenizar - Recurso desprovido, com
majoração dos honorários advocatícios de R$ 1.500,00 para R$
2.500,00, cuja exigibilidade fica suspensa (arts. 85, § 11, e 98, §
3o, do NCPC).
A r. sentença de fls. 155/159, cujo relatório é adotado, julgou improcedente
o pedido da ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos
morais e condenou a parte autora no pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios fixados em R$ 1.500,00, observada a gratuidade judiciária à requerente.
Inconformada, a autora apela buscando reforma do julgado (fls. 162/173).
Para tanto, alega que não estaria demonstrada a origem da dívida. Os documentos
apresentados seriam de confecção unilateral. A negativação exigiria a existência de título
executivo. Haveria ofensa ao artigo 43, § 2o, do CDC. Sofrera dano moral.
Em contrarrazões (fls. 177/188), a ré disse que teria demonstrado a adesão
da autora ao cartão de crédito e que ela estaria inadimplente. Não estariam presentes os
elementos ensejadores da responsabilidade civil. Incidiria a Súmula 359 do STJ.
O recurso foi regularmente processado.
É o relatório.
Por meio desta demanda a apelante pretende a declaração de inexigibilidade
de débito e o recebimento de indenização por dano moral, destacando que seu nome fora
indevidamente negativado por débito que desconheceria a origem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013157-59.2019.8.26.0001 -Voto no 22188 – SP - PRB
3
Analisando os autos, constata-se que a autora foi contraditada por
argumentos de defesa, tendo a requerida demonstrado por meio dos documentos juntados
às fls. 67/126, que a requerente pactuou a emissão de cartão de crédito, restando
demonstrada a existência da relação jurídica entre as partes.
Importa observar que as faturas endereçadas à requerente contêm
movimentações que demonstram quitações parciais de débito, e não é crível que
estelionatários tenham realizado pagamentos de dívidas em benefício da autora.
Note-se que as faturas registram diversas compras no varejo e em nenhum
momento a requerente impugnou especificamente a veracidade desses lançamentos,
desrespeitando-se o ônus da impugnação específica (artigo 341 do NCPC).
Não basta à apelante alegar divergência de valores, posto que pode muito
bem decorrer da incidência de correção monetária e encargos contratuais, não derruindo a
presunção de legitimidade da cobrança.
Nem se diga que os documentos apresentados pela requerida possam ser
considerados de formação unilateral. Não há qualquer indício de que os mesmos sejam
falsos e era ônus da recorrente impugná-los especificamente.
Assim, não merece guarida a alegação da autora de que desconheceria a
dívida.
No concernente à alegação da apelante de que a ré não possuiria título
líquido, certo e exigível, cabe ressaltar que não há expressa menção em lei que exija a
qualidade de título executivo como requisito para a inclusão do nome do devedor em
cadastro de proteção ao crédito.
Os documentos suso referidos corroboram com a existência da dívida e não
foi invocado qualquer um dos vícios do consentimento ou sociais que tivesse capacidade
de macular o negócio jurídico celebrado entre as partes.
Cabe aqui o seguinte excerto jurisprudencial: “AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - Pretensão indenizatória em face de negativação indevida - Comprovação da
existência da relação jurídica entre as partes - Inscrição regular em cadastro de
inadimplentes - Ausência de impugnação quanto aos documentos apresentados pela ré ou à
autenticidade das assinaturas neles apostas - Exercício regular de direito - Dano não
configurado - Recurso desprovido” (Apelação cível no 0006593-59.2011.8.26.0002. Rel.
MILTON CARVALHO, São Paulo, 4a Câmara de Direito Privado, j. 2-8-2012).
Segundo VICENTE RÁO, “o ato jurídico é fundamentalmente ato de
vontade e para que ele se aperfeiçoe faz-se mister que essa vontade, efetivamente se
externe livre e consciente. Os elementos volitivos compreendem a vontade propriamente
dita, a vontade de declarar e a vontade do conteúdo da declaração, requisito essencial dos
atos jurídicos”1.
Presentes os requisitos do negócio jurídico, é considerado válido e eficaz, de
modo que o débito que motivou a restrição de crédito é devido.
A apelante não trouxe aos autos qualquer documento que comprovasse o
pagamento de sua dívida. Como se sabe, o pagamento se prova mediante a apresentação de
documento de quitação, com os requisitos formais previstos no artigo 320, “caput”, do
1Ato Jurídico, 3a edição, editora Revista dos Tribunais, SP, 1994, pág. 112.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013157-59.2019.8.26.0001 -Voto no 22188 – SP - PRB
4
Código Civil.
Vale anotar que a responsabilidade pela notificação prévia à autora não pode
ser atribuída à apelada, haja vista o disposto na Súmula 359 do E. STJ, assim redigida:
“Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor
antes de proceder à inscrição”.
A parte demandada exerceu regularmente um direito, do qual não decorre
obrigação de indenizar.
De outro lado, proferida a r. sentença na vigência do NCPC e evidenciada a
atuação do patrono da ré na esfera recursal, é hipótese de incidência do Enunciado
Administrativo no 7, do Superior Tribunal de Justiça.
Assim, escorreita a fixação dos honorários advocatícios recursais,
majorando-se a verba honorária de R$ 1.500,00 para R$ 2.500,00, nos termos do artigo 85,
§ 11, do NCPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, com majoração dos
honorários advocatícios de R$ 1.500,00 para R$ 2.500,00, cuja exigibilidade fica suspensa
(art. 85, § 11, e art. 98, § 3o, do NCPC).
MENDES PEREIRA
Relator